Tribunal: TJES
Processo: 0002227-76.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002227-76.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS

APELADO: CARLOS EDUARDO MARIANO SIQUEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0002227-76.2015.8.08.0021

Embargante:
Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados

Embargado:

Carlos Eduardo Mariano Siqueira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados contra o acórdão de id. 12825603, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, em razão da improcedência total do pedido em relação à embargante.

Nas razões recursais de id. 13109593, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado acerca da possibilidade de utilização do valor da condenação imposta à corré (concessionária) como base para o cálculo dos honorários advocatícios devidos à embargante; b) o acórdão desconsiderou a diretriz fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, priorizando o valor da condenação, em seguida o proveito econômico, e, apenas na ausência desses, o valor da causa.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária, sendo o valor atualizado da causa apto a servir como base de cálculo para os honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, §2º, do CPC.

2. A utilização do valor atualizado da causa como parâmetro de cálculo é pacífica em casos de improcedência, especialmente quando não há proveito econômico obtido ou valor de condenação.

3. Recurso desprovido.

O voto condutor registra que em relação à embargante, o pedido foi julgado totalmente improcedente, circunstância que justifica a utilização do valor atualizado da causa como parâmetro adequado para fixação da verba honorária, sendo inviável utilizar o valor da condenação imposta em desfavor da corré.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.